Tribunal: TJBA
Processo: 8008701-10.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008701-10.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JULIANA DA SILVA LIMA Advogado(s): NIUCELIA DA SILVA LIMA APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA. FRAGILIDADE DA PROVA DIGITAL (PRINTS). DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a mensalidades de curso superior não contratado, mas indeferiu indenização por danos morais por falta de prova do abalo. A Apelante busca a condenação da instituição de ensino em danos morais e repetição de indébito. II. Questão em discussão a questão central consiste em aferir: (i) a suficiência e validade de capturas de tela ("prints") de WhatsApp e e-mails como prova das alegadas cobranças vexatórias e da inscrição indevida em cadastros restritivos; (ii) se a mera cobrança indevida, sem prova robusta de negativação ou situação vexatória, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não desobriga o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Capturas de tela ("prints") de aplicativos de mensagens, desacompanhadas de mecanismos de autenticação (ata notarial, perícia, preservação da cadeia de custódia), possuem fragilidade probatória intrínseca, dada a facilidade de adulteração, não sendo aptas, isoladamente, a comprovar fatos constitutivos do direito, mormente quando impugnadas pela parte contrária. Entendimento corroborado pelo STJ. Não foi comprovada nos autos a efetiva inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Consultas a plataformas de negociação de dívidas não equivalem à negativação para fins de dano moral in re ipsa. A simples cobrança de dívida inexistente, sem a comprovação idônea de negativação ou de outra circunstância que extrapole o mero dissabor cotidiano, não enseja, por si só, a condenação por danos morais. Inaplicável a repetição do indébito (art. 42, p.ú., CDC), pois não houve pagamento indevido pela consumidora. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. Capturas de tela ('prints') de aplicativos de mensagens, desprovidas de autenticação formal e impugnadas pela parte adversa, carecem de força probatória suficiente para comprovar cobrança vexatória ou inscrição indevida, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A mera cobrança de dívida declarada inexistente, sem comprovação idônea de negativação ou de ofensa a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008701-10.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante JULIANA DA SILVA LIMA e como apelado EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora